Tribunal: TJMT
Processo: 0003291-21.2017.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003291-21.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO ALVES DIAS - CPF: 012.584.801-31 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO – EXPOSIÇÃO À VENDA DE MERCADORIAS EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS AO CONSUMO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE – ART. 158 DO CPP –EXIGÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

O art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90, define tipo penal de resultado, ou seja, aquele que deixa vestígios, de modo que a realização de perícia para a comprovação do núcleo da conduta incriminada é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime. Inteligência do art. 158 do CPP. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

recurso de apelação criminal

[id. 128743654] interposto na forma do art. 593, I, do CPP por
Rogério Alves Dias
, qualificado e representado pelo Dr. Álvaro Menezes, OAB/MT 13.222, visando a reforma da sentença condenatória lavrada nos autos da Ação Penal n. 0003291-21.2017.8.11.0037, do Juízo da 2ª Vara da comarca de Primavera do Leste, que, julgando
procedente a denúncia
, condenou-o em 04 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP, nos termos do art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90, c/c art. 69, por duas vezes, do CP, por fatos ocorridos em 17/02/2017, no por volta de 09h50min, na avenida Belo Horizonte, em Primavera do Leste/MT.

A apelante interpôs o recurso na forma do art. 600, § 4º, do CPP, pugnando pela apresentação das razões de apelação em segunda instância.

O Juízo de origem recebeu o recurso em 06/5/2022, remetendo os autos a este Tribunal de Justiça [id. 128743660].

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de pesquisa não apontou a preexistência de feito anterior capaz de ensejar a prevenção de julgador [id. 128789652].

A certidão no id. 128797163 apontou que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

Conforme requerido pela defesa e recebido pelo Juízo de origem, determinei a intimação do apelante. via de seu representante judicial, para que oferecesse as razões de apelação, no prazo legal.

A defesa apresentou as razões de apelação em 06/7/2022, no id. 134189667, pp. 1-15, fls. 251/265-pdf, nas pessoas dos Drs. Álvaro Menezes, OAB/MT 13.322, e Cláudia Regina da Silva, OAB/MT 17.122, sustentando que não há prova segura que permita manter a condenação, pois, sequer houve a apreensão e perícia dos produtos e mercadorias considerados como impróprios para consumo, bem como, não foi registrada qualquer imagem dos produtos que a acusação afirma estarem vencidos, não passando de mera presunção.

Alega que sequer há registro de algum cliente que tenha adquirido produtos ou mercadorias nas condições encimadas.

Assere que o caso retrata mero descumprimento de regulamentação no que concerne às condições higiênico-sanitárias exigidas pelo órgão fiscalizador, sem conotação de crime, pois, o fato de o produto ou mercadoria não estar armazenado de acordo com as condições exigidas não resulta sempre em lesão à saúde do consumidor, ou, pelo menos, isso não ocorre de forma automática, de modo a exigir prova cabal e indene de dúvida do caráter criminoso da conduta, ausente
in casu
.

Pede, pois, a
absolvição por anemia probatória
de todas as imputações a que o apelante foi condenado.

Subsidiariamente, requer que, acaso mantida a condenação pelo crime do art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90, requer seja aplicada a
causa especial de diminuição de pena do parágrafo único, do art. 7º da Lei de Regência
, reduzindo-se a pena de detenção na fração de 1/3, ou, a de multa na quinta parte, aplicando-se, ainda, as
disposições do art. 10 da Lei n. 8.137/90, com a diminuição da sanção pecuniária até a décima parte ante a declarada pobreza do apelante e a ausência de ganho ilícito
.

Requer, por último, acaso redimensionada a reprimenda, seja feita a
análise sobre a possível prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Em sede de contrarrazões [id. 134861164, pp. 1-24, fls. 267/290-pdf, a douta acusação, na pessoa do Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste/MT, Dr. Carlos Eduardo Pacianotto, repele as aduções defensivas postulando o
desprovimento
do recurso e a
mantença integral
da sentença invectivada.

Em relação ao pedido de absolvição, destaca que os depoimentos de testemunhas policiais esclarecem os crimes, bem como a autoria, sendo corroborados pelos anexos fotográficos que sustentam a acusação, sendo, nesse contexto, prescindível a apreensão e perícia das mercadorias impróprias para consumo, bem como as vencidas, cuidando-se de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a ausência de identificação de clientes que possam ter adquirido tais produtos.

Quanto à pretensão de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.137/90, alega não se aplicar ao caso concreto, visto que a conduta delituosa pelas quais ocorreu a condenação é dolosa e não culposa como exige o tipo.

Por último, quanto à pretensão de redução da pena pecuniária na décima parte, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.137/90, alega que “
o valor arbitrado está diretamente ligado ao quantum da pena fixada, não podendo ser diminuído, posto que proporcional e justo para reprimir o crime cometido pelo apelante, ponderando-se o caráter de reprovação e de prevenção do crime
” [contrarrazões, id. 134861164, pp. 19-20, fls. 285/286-pdf], especialmente levando em conta o fato incriminado e a situação pessoal do acusado.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo
desprovimento
do recurso,
verbis
:

“
Sumário
: Acusado condenado pela prática de crimes contra as relações de consumo – Art. 7º, IX, da Lei nº. 8.137/90, por duas vezes, na forma do Art. 69, do Código Penal –
irresignação defensiva
–
absolvição por ausência de provas
– inviabilidade – Provas seguras da materialidade e autoria – elementos colhidos na instrução probatória harmônicos e coerentes com o apurado na fase inquisitorial, demonstrando que o Apelante mantinha em seu estabelecimento comercial carnes impróprias para o consumo, armazenadas em local inapropriado, inclusive com moscas varejeiras e mal cheiro, bem como expunha a venda produtos com a validade vencida – elementos suficientes para a manutenção da condenação –
redução da pena pelo crime culposo – impossibilidade
– dolo devidamente caracterizado –
redução da pena pecuniária – inviabilidade
– apelante só condenado à pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, mediante prestação de serviços e prestação pecuniária – penas restritivas que se coadunam com o quantum da pena de detenção –
análise da prescrição
– não ocorrência entre os marcos interruptivos - fundamentação ‘per relationem’ – Recomendação nº. 57/CNMP -
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
” [parecer, id. 144079658, p. 1, fl. 292-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Rogério Alves Dias
, foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
04 anos de detenção
, em
regime inicial aberto
, substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP, nos termos do art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90, c/c art. 69, por duas vezes, do CP, porque, em 17/02/2017, no por volta de 09h50min, no interior do
Mercado Belo Horizonte
,

com sede na avenida Belo Horizonte, em Primavera do Leste/MT, mantinha carne bovina em condições impróprias para consumo humano, bem como, mercadorias com prazo de validade vencido.

A autoridade judiciária sentenciante considerou que a materialidade delitiva estaria assentada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, imagens das carnes impróprias para venda, termos e relatório técnico de inspeção sanitária, e declarações prestadas em sede inquisitorial e em Juízo.

Sobre o episódio envolvendo a carne exposta à venda em condições impróprias para consumo humano, a sentença se ampara exclusivamente nos anexos fotográficos e depoimentos dos investigadores de polícia civil
Maria José Sales da Silva
e
Márcio Mário França de Camargo
, bem como, do delegado de polícia civil
Raphael Diniz Garcia
, os quais deixam assentar em Juízo [vide depoimentos gravados no relatório de mídias, id. 128742197, pp. 1-4, fls. 203/206-pdf] que o local de desossa e armazenamento das carnes não possuía higiene, possuía moscas, e, próximo ao açougue, na parte externa, havia fezes de cachorro, exalando odor de sangue podre.

A carne, por sua vez, não estava embalada ou coberta e estava em temperatura ambiente, e algumas já apresentavam tonalidade meio azulada, com aspecto de carne podre.

Sobre o episódio que envolve a exposição à venda de produtos com data de validade vencida, os termos de fiscalização [id. 128742173, p. 72, fl. 78-pdf] e de apreensão e inutilização [id. 128742173, p. 70, fl. 76-pdf], ambos datados de 17/02/2016, assentam que, durante a fiscalização realizada por agentes de vigilância sanitária no estabelecimento
Mercado Belo Horizonte
foram encontrados nove frascos de “
Tira-Ferrugem
” de 100ml, fabricados em novembro de 2012, e data de vencimento 36 meses após a fabricação, bem como vinte e quatro frascos de 300g de
Cloro Assolan
, fabricados em 30/6/2012 e com vencimento 12 meses após a data de fabricação.

Existem outros termos de apreensão de produtos com data de validade vencida, tais quais, os constantes do id. 128742173, p. 72, fl. 78-pdf, de 21/02/2017, e id. 128742173, p. 83, fl. 89-pdf, de 02/02/2018, contudo, sem discriminar quais seriam tais mercadorias.

A respeito da referida conduta, a sentença se ampara, ainda, nos depoimentos prestados em Juízo pelos fiscais de vigilância sanitária
Lusenira Cipriano da Silva
,
Mauro Cesar Rodrigues de Moraes
e
Luciana Martins da Silva
[vide depoimentos gravados no relatório de mídias, id. 128742197, pp. 1-4, fls. 203/206-pdf], os quais confirmam que durante vistorias realizadas no estabelecimento comercial
Mercado Belo Horizonte
foram localizados e apreendidos produtos com data de validade vencida.

O apelante negou que tivesse expondo a venda carne imprópria para venda, salientando que elas teriam chegado em seu estabelecimento no mesmo dia da fiscalização, e encontravam-se em preparação para desossa antes de irem para a câmara fria, o que significa que poderiam ser consumidas, dizendo ainda que o leve mal cheiro que havia se deveu ao caminhão de osso que estava parado em frente ao mercado, mesma conclusão a que chegaram as testemunhas de defesa
Ivone Antunes
, esposa do apelante, e
Denilton Rodrigues
, que trabalhava como motorista do frigorífico que entregou as carnes.

Negou, ainda, a acusação de ter exposto à venda produtos com data de validade vencida.

A defesa, por sua vez, assevera que tanto a carne como os produtos com data validade vencida não foram submetidos à perícia de constatação, o que faz incomprovada a acusação.

De fato, o cerne do tipo penal descrito no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137, é a venda, depósito ou exposição à venda, de mercadorias “
em condições impróprias ao consumo
”.

Cuida-se de tipo penal de resultado, ou seja, aquele que deixa vestígios, de modo que a realização de perícia para a comprovação do núcleo da conduta incriminada é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime.

No caso, embora tenham sido anexadas aos autos fotografias e termos de apreensão, não foi realizada perícia para comprovar que a carne e os produtos de limpeza estavam impróprios para consumo, não se mostrando suficiente para a condenação do apelante as meras inferências pessoais sobre data de validade, cheiro ou local de armazenamento para fins de caracterização da conduta ilícita.

Guilherme de Souza Nucci leciona, a esse respeito:

“
Formação do corpo de delito: ter matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo é situação que, logicamente, deixa vestígio material, preenchendo o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal: ‘Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.’ Por isso, cremos indispensável a realização de exame pericial para atestar que a mercadoria ou a matéria-prima, realmente, pela avaliação de especialistas, é imprópria para consumo. Não pode essa questão ficar restrita à avaliação do juiz, que se servira de testemunhas e outras provas subjetivas para chegar a uma conclusão
” [
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1037].

Essa mesma conclusão sobre a necessidade de submissão da mercadoria à perícia técnica para fins de comprovação da materialidade do crime tipificado no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90, é tirada da jurisprudência desta Corte de Justiça, em sintonia com julgados dos Tribunais Superiores, a saber:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME CONTRA AS RELAÇÕES CONSUMERISTAS – VENDER E EXPOR À VENDA MATÉRIA-PRIMA OU MERCADORIA EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO – ART. 7.º, INC. IX, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 8.078/1990 – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DENÚNCIA REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA [ART. 395, INCISO III, DO CPP] – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO E A CONTINUIDADE DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL TÉCNICO ATESTANDO A EFETIVA NOCIVIDADE DOS PRODUTOS APREENDIDOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – CRIME NÃO TRANSEUNTE E QUE DEIXA VESTÍGIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 158 DO CPP – PRECEDENTES FIRMADOS NAS CORTES SUPERIORES E NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, com os quais faz coro a jurisprudência deste Sodalício estadual, o crime previsto no art. 7.º, inc. IX, da Lei n.º 8.137/1990 detém natureza não transeunte e deixa vestígios, razão pela qual, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, é imprescindível a existência de laudo pericial técnico atestando a nocividade dos produtos apreendidos e a efetiva impropriedade da mercadoria para o consumo.

2. Na hipótese, embora a denúncia esteja acompanhada de relatório da equipe de Vigilância Sanitária Municipal, informando que o recorrido tinha em depósito para venda ou expunha à venda produtos com prazos de validade extrapolados, a ausência de perícia técnica atestando a impropriedade da mercadoria ao consumo, constitui óbice instransponível à aferição da materialidade delitiva, a inviabilizar o recebimento da denúncia e subsequente retomada da tramitação processual.

3. Rejeição da denúncia mantida. Recurso ministerial desprovido
” [TJMT, RSE PJe N.U 1008630-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/8/2019, Publicado no DJE 13/8/2019].

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXPOR À VENDA MERCADORIAS EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS AO CONSUMO – (ART. 7º, IX, C/C § ÚNICO DA LEI Nº 8.137/90) – DENUNCIA REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – IMPROCEDÊNCIA- EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA CONSTATAÇÃO DA IMPROPRIEDADE DO PRODUTO – INEXISTÊNCIA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA – JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – CARÊNCIA - PRECEDENTES STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PGJ.

O artigo 7º, inciso IX, c/c, § único, da Lei 8.137/90, que trata de infração contra as relações de consumo, entre elas, expor a venda mercadorias em condições impróprias ao consumo, prevê a necessidade de apresentação de vestígios materiais para configuração do delito, sendo assim, de substancial importância, a realização de perícia técnica, nos termos do artigo 158 do CPP. A ausência da prova fundamental do crime em questão, qual seja, laudo técnico, é elemento de convicção suficiente a amparar a decisão, em que haja rejeição da denúncia por falta de justa causa para a ação penal. Precedentes do STJ
” [TJMT, RSE N.U 1001069-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/5/2020, Publicado no DJE 31/5/2020].

Por conseguinte, não é viável a mantença da condenação, simplesmente, por encontrar exposta à venda mercadoria com
data de vencimento além da prevista na etiqueta
, no entanto, não há prova essencial à constituição da materialidade do crime, qual seja,
pericial
atestando a real impropriedade para consumo e proporcional grau de letalidade ao consumidor e a saúde pública, apenas, o vencimento da data na etiqueta não exprime a materialidade do crime e por essa razão absolvição se impõe, ademais, ao que consta o produto se encontrava em ambiente adequado [equipamento próprio] supermercado ou acougue.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Rogério Alves Dias
, qualificado, para o fim de
absolve-lo
da imputação da prática do crime tipificado no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90, c/c art. 69, por duas vezes, do CP,
ex vi
do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022